Tribunal: TJPA
Processo: 0008608-13.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008608-13.2013.8.14.0051

APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

APELADO: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. PRECEDENTES NO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA.
SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E JULGADO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa embargada, concedeu a segurança, reconhecendo o direito da recorrida de participar da Concorrência Pública nº 002
/2013 promovida pelo Município embargante, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, nos termos da fundamentação lançada, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório;

II - No julgamento do recurso de Apelação interposto pelo embargante, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 14
/12/2020,

essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso apresentado, com a manutenção da sentença monocrática;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com efeitos modificativos opostos pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM

em razão do Acórdão

ID

4214953 - Pág. 1/6
, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida
pelo MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da ora embargada de participar da Concorrência Pública nº 002
/2013 promovida pelo Município embargante, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, nos termos da fundamentação lançada, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório.

Nas razões recursais (
Num. 4659069 - Pág. 1
/4), aduziu o patrono do embargante, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise algumas alegações suscitadas no Recurso de Apelação interposto pelo recorrente.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para reformar a decisão embargada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos (
Num. 4837767 - Pág. 1
/7), postulando, em resumo, que seja negado provimento ao recurso.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão

ID 4214953 - Pág. 1/6, sob a alegação de que o mesmo apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022, do Nov
o Código de Processo Civil, sobre o cabimento dos embargos de declaração o seguinte,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que não merece reparos a sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa embargada
,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da recorrida de participar da Concorrência Pública nº 002
/2013 promovida pelo Município embargante, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, nos termos da fundamentação lançada, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório
.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em
omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise de algumas alegações suscitadas no Recurso de Apelação interposto pelo embargante, v
isto que o Acórdão embargado analisou minuciosamente o material probatório constante no processo supramencionado, bem como analisou todas as questões relevantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto proferido na sessão que negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença

proferida pelo Juízo Monocrático, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pela empresa recorrida,
concedeu a segurança, reconhecendo o direito da apelada, empresa em recuperação judicial, de participar da Concorrência Pública 002
/2013, bem declarou a nulidade dos itens impugnados, por serem restritivos e impeditivos à livre competição, haja vista a existência de ilegalidades, devendo os mesmos serem sanados pela Administração Pública, sob pena de nulidade absoluta do procedimento licitatório.

Outrossim, o objeto do presente feito é discutir a legalidade, ou não, da proibição de participação de empresas em recuperação judicial em processo licitatório.

Inicialmente, ressalto que a recuperação judicial, considerada de caráter contratual e, portanto, mais flexível, visa precipuamente a preservação da empresa e da sua função social, dispondo de inúmeros recursos para evitar a decretação da falência, incluindo métodos diversos daqueles previstos em lei que não afrontem a norma de ordem pública, a moral, a boa-fé e a função social do contrato, entre elas.

A Lei nº 11.101/05, que
regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, em seu art. 47, preceitua o seguinte:

"
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
".

Outrossim, o benefício da recuperação judicial está diretamente relacionado à observância dos princípios da preservação da empresa e da sua função social, de modo a proporcionar não só a continuidade da atividade negocial, mas também que os interesses metaindividuais de trabalhadores, consumidores e demais pessoas relacionadas - e afetadas - sejam plenamente considerados face a uma situação de crise econômico-financeira.

Por conseguinte, não é razoável que o Estado fomente a recuperação da atividade empresarial através do processo de recuperação judicial e, ao mesmo tempo, vede às empresas nesta situação o acesso à contratação pública através da licitação quando a prestação de serviços públicos faz parte das atividades da pessoa jurídica em crise.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já reputou inexigível a apresentação de certidões negativas de débitos tributários pelas sociedades empresárias em recuperação judicial, para fins de contratar ou continuar executando contrato com a administração pública, o que, por óbvio, abrange participar de procedimentos licitatórios. Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do “Tribunal da Cidadania”:

“ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PARTICIPAÇÃO. POSSIBILIDADE. CERTIDÃO DE FALÊNCIA OU CONCORDATA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. DESCABIMENTO. APTIDÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. OUTROS MEIOS. NECESSIDADE. 2. Conquanto a Lei n. 11.101/2005 tenha substituído a figura da concordata pelos institutos da recuperação judicial e extrajudicial, o art. 31 da Lei n. 8.666/1993 não teve o texto alterado para se amoldar à nova sistemática, tampouco foi derrogado.3. À luz do princípio da legalidade, "é vedado à Administração levar a termo interpretação extensiva ou restritiva de direitos, quando a lei assim não o dispuser de forma expressa" (AgRg no RMS 44099/ES, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 10/03/2016).4. Inexistindo autorização legislativa, incabível a automática inabilitação de empresas submetidas à Lei n. 11.101/2005 unicamente pela não apresentação de certidão negativa de recuperação judicial, principalmente considerando o disposto no art. 52, I, daquele normativo, que prevê a possibilidade de contratação com o poder público, o que, em regra geral, pressupõe a participação prévia em licitação.5. O escopo primordial da Lei n. 11.101/2005, nos termos do art. 47, é viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.6. A interpretação sistemática dos dispositivos das Leis n. 8.666/1993 e n. 11.101/2005 leva à conclusão de que é possível uma ponderação equilibrada dos princípios nelas contidos, pois a preservação da empresa, de sua função social e do estímulo à atividade econômica atendem também, em última análise, ao interesse da coletividade, uma vez que se busca a manutenção da fonte produtora, dos postos de trabalho e dos interesses dos credores.7. A exigência de apresentação de certidão negativa de recuperação judicial deve ser relativizada a fim de possibilitar à empresa em recuperação judicial participar do certame, desde que demonstre, na fase de habilitação, a sua viabilidade econômica. 1 e 8. Omissis. (AREsp 309.867/ES, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 08/08/2018)”

Destarte, se observa que obstar a participação de pessoa jurídica em recuperação judicial de certame licitatório, além de ser ilegal, certamente implicaria no agravamento da crise financeira que acomete uma empresa que se encontre nessa situação, na medida em que impediria a celebração de contratos com o poder público.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, verifica-se no edital da Concorrência Pública 002
/2013, promovida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Santarém, que objetivava a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação urbana, que constava no item 4.4, subitem 4.4.5.5, que não poderia participar, direta ou indiretamente da licitação, empresa com processo de falência ou recuperação judicial, em total desacordo, portanto, com as razões supramencionadas, motivo pelo qual, a sentença monocrática não merece reparos,
ante a ilegalidade da regra contida no referido edital.

Ante os motivos acima alinhados, não vejo motivo para que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com a jurisprudência existente.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma o embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

ou argumentos arguidos no recurso de Apelação interposto pelo recorrente
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 07/03/2022